Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO NO MOMENTO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante está correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido àqueles que provam que realmente necessitam. A pessoa jurídica deve demonstrar a sua hipossuficiência para ter o benefício da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica em decorrência da ausência de provas da hipossuficiência econômica deve ser mantida".
_________________
Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o.
Jurisprudência Relevante: Súmula no 481/STJ.